Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701527-63.2022.8.07.0014 RECORRENTE: RAIMUNDA MONTEIRO SABINO RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 77147533, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031